Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700186-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS GOMES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. CRITÉRIO SUBJETIVO. DATA DA CIÊNCIA A RESPEITO DAS INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. REPASSES EFETUADOS PELA UNIÃO. CORREÇÃO DOS VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação de conhecimento em que se busca a responsabilidade civil do BANCO DO BRASIL por danos materiais e morais decorrentes da má gestão das quantia alusivas ao PASEP depositadas em conta individual de empregado público. 2. O Superior Tribunal de Justiça assentou o "entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal)" (CC 161.590/PE, DJe 20/02/2019). 2 - Nos moldes do art. 5o, da LC no 8/1970, resta configurada a legitimidade passiva da referida instituição financeira para responder aos termos de ação em que se discute a má administração dos recursos e rendimentos relativos ao PASEP. 3. A pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pelo Banco do Brasil, por ser ação pessoal, em face da inexistência de disposição específica acerca do prazo extintivo do direito vindicado reclama a aplicação da regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal. O apelante não logrou êxito em apontar objetivamente a existência do liame obrigacional que legitimasse a União para integrar a lide na condição de litisdenunciado, de litisconsorte passivo ou de qualquer outra modalidade de terceiro legitimado para a lide. 4. Não integrando a União a lide, ausente qualquer outra circunstância que remeta a competência para a Justiça Federal e considerando, ainda, a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, mantém-se o processamento da lide no juízo de origem. 4. É vedado pelo ordenamento processual vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar inovação recursal. 5. Preliminares rejeitas. Recurso do réu conhecido em parte e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 1o e 9o, do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na distribuição do ônus de sucumbência. Aduz que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deve recair sobre o banco recorrido, tendo em vista que foi em razão de seu recurso de apelação que a sentença fora cassada. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pontuo que, no dia seguinte à interposição do presente recurso, o recorrente interpôs recurso especial adesivo (ID 23365270), com idêntico conteúdo do presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. De início, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal.” (AgInt nos EDcl no REsp 1829780/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Portanto, não conheço do recurso especial adesivo de ID 23365270. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial de ID 23357304. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do CPC, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “O art. 85, § 11, do CPC/2015, ao prescrever que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal", estabeleceu uma condição para que ocorra a condenação em honorários recursais, que é justamente a condenação prévia pela instância inferior em honorários sucumbenciais. (...) In casu, o Tribunal de origem decretou a nulidade da sentença e, por conseqüência, da condenação em honorários, razão pela qual são indevidos os honorários recursais.” (AREsp 1430062/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). Em igual sentido, atestando a atualidade do entendimento, confira-se também a decisão monocrática proferida no REsp 1909535, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 9/3/2021. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp 1725963/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009